Tribunal: TJMT
Processo: 1026867-59.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026867-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.021-37 (AGRAVANTE), RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA - CPF: 907.251.151-49 (AGRAVANTE), BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE - CPF: 034.218.471-77 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.182.191-02 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JHONATHAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 346.786.758-84 (AGRAVADO), NILCE JANNYNE FERREIRA SILVA - CPF: 351.873.508-03 (AGRAVADO), GIORDANY FERREIRA SILVA LAURINDO - CPF: 362.876.188-33 (AGRAVADO), MARTA AUXILIADORA FERREIRA SILVA - CPF: 352.905.601-49 (AGRAVADO), ALEXANDRE ORTUNHO - CPF: 381.530.128-94 (ADVOGADO), AGENOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.897.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL - SUSPENSÃO PROCESSUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por herdeiros contra decisão interlocutória que suspendeu a tramitação do Inventário Judicial nº 1002707-03.2022.8.11.0023, referente à sucessão de Agenor Barbosa da Silva, em razão da pendência de julgamento de recurso no STJ (AREsp nº 2.823.388/MT), o qual versa sobre indeferimento de prova oral no inventário. Os agravantes alegam que a suspensão é indevida, pois os recursos interpostos não possuem efeito suspensivo e não impedem o prosseguimento do feito, além de violar os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do processo de inventário com base em prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da pendência de julgamento de recurso especial no STJ que discute questão acessória (indeferimento de prova oral), sem efeito suspensivo atribuído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, exige a demonstração de que a decisão no processo pendente seja imprescindível ao julgamento da causa suspensa, bem como o respeito ao limite temporal máximo de um ano (art. 313, § 4º, do CPC).

4 - No caso concreto, o recurso pendente no STJ (Agravo Interno no AREsp 2.823.388/MT) não possui efeito suspensivo e versa apenas sobre o indeferimento de prova oral, não sendo capaz de obstar o prosseguimento do inventário, cuja instrução já está documentalmente consolidada.

5 - A paralisação indefinida do inventário viola os princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e da efetividade da tutela jurisdicional, causando prejuízo aos herdeiros, sem qualquer demonstração de risco às partes contrárias.

6 - O inventário, por sua natureza, possui interesse público e social relevante, devendo tramitar com celeridade para garantir a efetiva entrega dos bens aos herdeiros, resguardando-se a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.

7 - Eventual reforma da decisão sobre a produção de prova, no curso do recurso no STJ, poderá ser implementada por meios adequados, não justificando, por si só, a suspensão do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A suspensão do processo com fundamento em prejudicialidade externa exige a demonstração de indispensabilidade da decisão pendente para o julgamento da causa e deve respeitar o prazo máximo de um ano.

2 - A ausência de efeito suspensivo em recurso especial pendente no STJ e a irrelevância da matéria discutida para o mérito do inventário tornam indevida a paralisação do feito sucessório.

3 - A suspensão do inventário deve ser evitada quando implicar violação à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da suficiência da instrução documental.

4 – Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do processo de inventário nº 1002707-03.2022.8.11.0023, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
LUANA BARBOSA DA SILVA
,
RENATA BORGES BARBOZA DA SILVA
,
BEATRIZ BARBOSA DA SILVA BRIANTE
e
JOÃO LUCAS BARBOSA DA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Inventário Judicial com pedido de sequestro de bens nº 1002707-03.2022.8.11.0023, referente à sucessão de
AGENOR BARBOSA DA SILVA
.

A decisão impugnada, determinou a suspensão do processo de inventário com fulcro no art. 313, V, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do AREsp nº 2823388 / MT (2024/0490549-2), interposto contra decisão que não conheceu do AREsp. Este recurso questiona especificamente a decisão que indeferiu a produção de provas no processo de inventário.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que o recurso originário já foi julgado e desprovido pelo TJMT, e que os posteriores recursos (REsp e AREsp) não foram dotados de efeito suspensivo, não havendo mais óbice à continuidade do feito originário.

Sustentam, ainda, que a suspensão fere os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Com tais considerações, requereram o deferimento de tutela liminarmente com efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que seja revogada a suspensão processual e determinada a imediata retomada da tramitação do inventário.

Recebido os autos (id. 307235852), a relatora indeferiu a liminar vindicada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões. (id. 313723397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a suspensão da marcha processual do inventário, com base no art. 313, V, "a", do CPC/2015, até o julgamento definitivo de recurso interposto no STJ, atinente a controvérsia anterior sobre o indeferimento da produção de prova oral.

A decisão agravada justificou a suspensão afirmando que:

“a solução da controvérsia objeto do agravo é fundamental para o prosseguimento do feito, sem prejuízo a quaisquer das partes.”

Trata-se, pois, de suspensão com fundamento em prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/2015, cujo cabimento exige análise detida.

Assim, cumpre destacar que o art. 313, V, do CPC estabelece:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V – quando a sentença de mérito depender:

a) do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V.

Conforme se extrai do texto legal, a suspensão do processo por prejudicialidade externa não é automática, exigindo a presença de dois requisitos cumulativos: Que o desfecho de outro processo seja imprescindível para o julgamento de mérito da causa suspensa; E que a paralisação observe o limite temporal máximo de 1 (um) ano.

No caso dos autos, não se verifica a presença de tais requisitos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA EM DECISÃO PRETÉRITA. FEITO QUE JÁ PERMANECEU SUSPENSO.
PARALISAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR O PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRORROGAÇÃO DESCABIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, RAI 5072801-14.2022.8.24.0000, RELATOR: FLAVIO ANDRE PAZ DE BRUM, JULGADO EM 09/03/2023).

Ademais, no caso, o processo cuja pendência motivou a suspensão (Agravo Interno no AREsp 2.823.388/MT) não possui efeito suspensivo, tampouco versa sobre matéria cuja solução impeça o regular andamento do inventário.

O recurso no STJ se limita à revisão da decisão que indeferiu a produção de prova oral.

Já o inventário discute a partilha dos bens deixados por Agenor Barbosa da Silva, cuja instrução documental é vasta e suficiente.

Importa destacar que:

·

O Agravo de Instrumento originário (1000874-48.2024.8.11.0000) foi desprovido pelo TJMT;

·

O Recurso Especial foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ;

·

O Agravo Interno no AREsp está pendente, mas sem efeito suspensivo atribuído.

Ademais, a suspensão indefinida do processo de inventário viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) e da efetividade da tutela jurisdicional, causando prejuízo direto aos agravantes que buscam a resolução de questões patrimoniais sucessórias urgentes e relevantes.

Ressalto, que não se verifica qualquer prejuízo aos agravados com o prosseguimento do inventário, uma vez que a inventariante nomeada (Luana Barbosa da Silva) já se encontra na posse e administração do bem objeto da controvérsia, conforme reconhecido pela própria decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 306014870), que assim consignou:

"Ademais, neste momento não se verifica qualquer prejuízo às partes, haja vista que a embargante foi nomeada como inventariante e encontra-se na posse e administração do bem."

Além disso, eventual decisão futura favorável aos agravados em seus recursos poderá ser implementada por meio dos instrumentos processuais adequados, sem que isso justifique a paralisação indefinida do processo sucessório.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1.
A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória
, cabendo ao juízo local avaliar a viabilidade da paralisação de acordo com as circunstâncias específicas, sendo inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

2. Oportunizada a instrução probatória, a não realização da prova oral em razão da não apresentação do rol de testemunhas não configura cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AGINT NO RESP 1913900 RJ 2020/0345293-6, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 17/06/2024).

O processo de inventário é procedimento de relevante interesse público e social, não podendo ficar indefinidamente paralisado por fundamentos superados, mormente diante da necessidade de se garantir aos herdeiros o acesso efetivo aos bens deixados pelo de cujus, preservando-se o princípio da segurança jurídica e o direito à tutela jurisdicional tempestiva.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do processo de inventário nº 1002707-03.2022.8.11.0023, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025